Tribunal: TJDFT
Processo: 0741955-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Comprev Vida e Previdência S/A em face da decisão que, curso da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Sebastião da Costa –, fixara o valor dos honorários periciais em R$1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais) e intimara o perito para iniciar os trabalhos. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se os efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a desconstituição do decisório, para que a obrigação de custear a produção da prova pericial determinada pelo Juízo seja imputada exclusivamente ao agravado ou a ambos litigantes de forma equânime, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Subsidiariamente, postulara a redução do valor dos honorários advocatícios para R$370,00 (trezentos e setenta reais), em observância ao disposto na Portaria no 101/2016 do TJDFT. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o agravado ajuizara em seu desfavor ação de cobrança do seguro DPVAT. Sustentara que, durante o curso procedimental, fora determinada a realização de prova técnica, havendo o juízo, outrossim, determinado “a inversão do ônus da prova e fixado honorários periciais no valor de R$1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais) a serem suportados pela agravante[1].” Defendera que o relacionamento havido entre as partes não se sujeita à égide do Código de Defesa do Consumidor, e, demais disso, as provas no caso podem ser facilmente obtidas pelo agravado por meio de Laudo Pericial realizado junto ao IML, não sobejando possível a inversão do encargo probatório, devendo ser observado, na hipótese, o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assinalara que o fato de o agravado ser beneficiário da justiça gratuita não o isenta do encargo de arcar com o pagamento de metade dos honorários periciais, que devem ser custeados pelo estado, conforme previsto no artigo 95, §3o, incisos I e II, do estatuto processual e no artigo 4o, da Portaria no 101/2016 do TJDFT. Mencionara que, em consonância com a regra albergada na Lei no 6.194/1974, o Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais, inviabilizando que arque exclusivamente com os ônus da pericia. Acrescera que, o artigo 95 do estatuto processual preceitua que o pagamento dos honorários periciais deve ser custeado por ambas as partes, quando ambas postularem a realização de prova técnica. Destacara que, havendo o agravado postulado a realização de perícia, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários periciais ou deve ser esse encargo rateado entre os litigantes. Salientara, ainda, que a Portaria Conjunta no 101/2016 desse egrégio Tribunal indicara, como referência, o valor dos honorários periciais quando a parte for beneficiária da justiça gratuita, em R$370,00 (trezentos e setenta reais). Destacara que, nesse contexto, deve ser reduzido o importe dos honorários periciais. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Comprev Vida e Previdência S/A em face da decisão que, curso da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Sebastião da Costa –, fixara o valor dos honorários periciais em R$1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais) e intimara o perito para iniciar os trabalhos. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se os efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a desconstituição do decisório, para que a obrigação de custear a produção da prova pericial determinada pelo Juízo seja imputada exclusivamente ao agravado ou a ambos litigantes de forma equânime, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Subsidiariamente, postulara a redução do valor dos honorários advocatícios para R$370,00 (trezentos e setenta reais), em observância ao disposto na Portaria no 101/2016 do TJDFT. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso da ação de cobrança de cobertura securitária manejada pelo agravado em desfavor da agravante, fixara o valor dos honorários periciais em R$1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais), intimando o perito para iniciar os trabalhos periciais. Segundo a agravante, afigura-se equivocada a decisão guerreada, pois teria invertido os ônus da prova e debitado-lhe a obrigação de arcar com a integralidade dos honorários do perito nomeado pelo juízo para a realização de perícia técnica. Postulara, então, que a obrigação de custear a produção da prova pericial determinada pelo Juízo seja imputada exclusivamente ao agravado ou a ambos litigantes de forma equânime, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor dos honorários advocatícios para R$370,00 (trezentos e setenta reais). Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Do cotejo dos autos da ação principal afere-se que o agravado ajuizara ação de conhecimento em desfavor da agravante almejando a obtenção de provimento que lhe assegure o recebimento da quantia que individualizara, como pagamento da indenização derivada do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT). Com efeito, durante o curso procedimental, fora proferida decisão que, dentre outras medidas, fixara que o relacionamento havido entre as partes não se sujeita à égide do Código de Defesa do Consumidor, e, outrossim, deferira a produção da prova pericial postulada pelo agravado, assentando que seu custo dever ser pago de acordo com o previsto na Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT[2], confira-se: “(...) Destaco que não se trata de relação consumerista, uma vez que a obrigação é imposta por lei, não sendo o caso de inversão do ônus da prova. (...) Verifico que o autor solicitou a produção da prova pericial. Assim, defiro a produção da prova pericial solicitada pelo autor, que é beneficiário da gratuidade de Justiça, e seu custo será pago nos termos da Portaria Conjunta 101/2016 TJDFT. Fixo como ponto controvertido se a lesão sofrida pelo autor deixou sequelas de caráter permanente e qual o grau da lesão, conforme tabela do DPVAT. Nomeio o perito FLÁVIO DIAS ABREU, com dados na Serventia. Intimem-se as partes para indicarem, no prazo de quinze dias, seus assistentes técnicos, e apresentarem quesitos, caso queiram (CPC 465, § 1o). Após, intimem-se o perito para apresentar proposta, no prazo de cinco dias. Recebida a proposta, intimem-se as partes para se manifestarem. Ficam as partes intimadas.” Considerando que o perito nomeado não se manifestara, o eminente juiz da causa proferira despacho assinalando que o agravado é o responsável pelo adiantamento dos honorários periciais, em observância ao disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, e nomeara outro perito, intimando-o para formular proposta e manifestar se aceita realizar o trabalho na forma da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, como se infere do abaixo reproduzido[3]: “Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por SEBASTIAO DA COSTA em desfavor de COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A., ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 130233486, restou deferida a realização da prova pericial solicitada pela autora. Nesta, restou consignado que o autor seria o responsável pelo adiantamento dos valores, nos termos do artigo 95 do CPC. Não obstante, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, destacou-se que a perícia deveria ser realizada na forma da Portaria Conjunta 101/2016 TJDFT. Tendo em vista que perito inicialmente nomeado não se manifestou, nomeio em substituição ANTÔNIO DONIZETI JORGE, com dados no site deste Tribunal. Intime-se o expert para formular sua proposta de honorários, devendo informar, ainda, se aceita realizar o trabalho na forma da Portaria Conjunta 101/2016 TJDFT. Ficam as partes intimadas.” O perito por derradeiro nomeado pelo juízo apresentara proposta de honorários no valor de R$1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais)[4], sobrevindo, em seguida, o provimento guerreado, que fixara o valor dos honorários periciais em R$1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais), intimando o experto para iniciar os trabalhos, nos seguintes termos[5]: “(...) A Portaria Conjunta 101/2016 TJDFT estabelece o valor de R$ 370,00 para perícias médicas realizadas em casos de gratuidade de justiça. Tal valor pode ser majorado em até 5 vezes, nos termos do artigo 2o, §2o da norma. No presente casos, considero que tal majoração se justifica. Em se tratando de perícia, deve-se observar que o trabalho não é só a elaboração do laudo, incluindo diversas vindas ao juízo, bem como exige conhecimento técnico que não se acumula de forma gratuita ou em curto espaço de tempo, demandando do perito tempo e constante estudo. A perícia médica a ser realizada não é de baixa complexidade a ponto de permitir o pagamento de honorários no valor mínimo e R$ 370,00. Diante disso, o valor proposto pelo perito, R$ 1.850,00, remunera adequadamente o trabalho a ser realizado, motivo pelo qual homologo o valor. Intime-se o perito para dar início aos trabalhos.” Historiados os atos relevantes praticados durante o curso procedimental, fica patente que, diferentemente do que sustentara a agravante, o ônus da prova não fora invertido. Outrossim, não encontra lastro nos atos processuais individualizado a alegação formulada pela agravante no sentido de que lhe fora debitado o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais. Ora, em consonância com as decisões acima reproduzidas, além da nuança de que o ônus da prova não fora invertido, fora fixado que os honorários periciais devem ser arcados por essa Corte de Justiça, conforme autoriza a Portaria Conjunta TJDFT no 101/2016. Sob essa ótica carece a agravante de interesse recursal, tendo em vista que as medidas que postulara já foram observadas pelo juízo. Destarte, o inconformismo formulado não pode ser conhecido, porquanto a pretensão aviada carece manifestamente de objeto, à medida que o almejando pela agravante já fora determinado pelo Juízo, não assistindo-a interesse a postular a reforma do decidido. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Havendo o Juízo se manifestado em consonância com os interesses da agravante não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e interesse e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão resolvida em consonância com os interesses da agravante, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente, nego, então, conhecimento ao agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 42085828 - Pág. 1/2 (fls. 2/3) – ação principal. [2] - ID Num. 130233486 - Pág. 4/6 (fls. 787/788) – ação principal. [3] - ID Num. 139336373 - Pág. 1 (fl. 865) – ação principal. [4] - ID Num. 140788959 - Pág. 1 (fl. 870) – ação principal. [5] - ID Num. 142467034 - Pág. 2 (fl. 879) – ação principal.